Tribunal: STF
Processo: RE 1564402
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 81):

“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MODALIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 90), foram rejeitados (Doc. 112).
No RE (Doc. 121), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que violação ao art. 100 da CF/1988,  à tese fixada no Tema 831/STF e às Súmulas 269 e 271 do STF, ao fundamento de que só é possível o pagamento por precatório dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.
Destaca que “tratando-se de indébitos tributários com datas de recolhimento anteriores à impetração, os valores pretéritos devem ser cobrados em ação própria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nas súmulas supramencionadas” (Doc. 121, fl. 9).
Ao final, requer o provimento do presente recurso afastando-se a restituição via precatório judicial das parcelas anteriores à impetração (Doc. 121, fl. 17).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 145).
É o relatório. Decido. 
  
No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 81):

“2. A controvérsia cinge-se à modalidade de repetição do indébito e seus efeitos. Relativamente ao modo em que se dará a devolução dos valores recolhidos indevidamente, a súmula nº 461 do STJ já estabeleceu que “o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”. Esse mesmo entendimento foi confirmado no julgamento do RESP 1.114.404/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 228 do STJ). 
(...)
5. O Juízo a quo ao determinar que a restituição do indébito tributário fosse feita pela via administrativa e não pela expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adotou entendimento divergente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, indevida a restituição administrativa, sendo cabível somente a compensação administrativa ou a restituição judicial (expedição de precatório). 
6. No tocante ao reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante. Nesse sentido: STJ, 1ª Seção, EREsp 1770495/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.12.2021.
7. Relativamente à restituição via precatório, no Recurso Extraordinário n. 889.173, Tema 831, publicado em Relator o Ministro Luiz Fux, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, no julgamento do mérito, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal". Embora, no precedente aludido, não se tenha decidido acerca da possibilidade de observância do regime de precatórios no que concerne ao período anterior à impetração, não se identifica que essa compreensão represente ofensa ao referido paradigma. Em verdade, trata-se de entendimento que procura se amoldar à evolução legislativa e jurisprudencial, e que tem o intuito de conferir maior amplitude e eficácia à utilização do mandado de segurança. 
8. Ao apreciar a ADPF 250, o STF reafirmou sua convicção no sentido da necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independentemente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Assim, a restituição do indébito tributário decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, e relativo ao período anterior à impetração do writ, deve observar o regime constitucional dos precatórios. Nesse sentido: STF, RE 1439347 PR, Rel. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 27.06.2023; TRF3, 1ª Turma, ApelRemNec 50011701720214036126 SP, Rel. NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, DJE 30.10.2023; TRF3, 3ª Turma, ApCiv 50263014320194036100, Rel. Des. Fed. NERY DA COSTA JUNIOR, DJe 03.04.2023. 
9. Tanto a compensação quanto a restituição via precatório são modos de se efetuar a repetição do tributo declarado indevido, podendo o contribuinte, quando da execução do julgado, optar pela forma de repetição que lhe for mais favorável, no que concerne às verbas referentes ao período posterior à impetração e a executividade quanto aos valores relativos ao período anterior ao ajuizamento, observada a prescrição quinquenal. 
(...)
11. Apelação da União parcialmente provida.” 

Quanto à violação ao art. 100 da CF/1988, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de ser possível a restituição do indébito tributário reconhecido em sede de Mandado de Segurança por meio de precatório. Nesse sentido, são os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 
Nessa linha:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE nº 889.173-RG/MS, Tema RG nº 831 (Rel. Min. Luiz Fux) e ratificado pela ADPF nº 250/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia), é no sentido da necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança.
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.440.812-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 1º/12/2023)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 
1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios.
2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.
3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.” (ARE 1.387.512-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/11/2022)

O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 
Entretanto, tendo em vista as Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cabe a devolução apenas de valores a contar da propositura do mandamus, o qual não é ação de cobrança. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer o direito de restituição via precatório apenas dos valores devidos a contar da impetração do mandado de segurança. 
Publique-se. 
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente